Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), PAMELA PADILHA DE FIGUEIREDO - CPF: 691.469.421-49 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. ATIVIDADE PROFISSIONAL COMPROMETIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por TIM S/A contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando o restabelecimento da linha telefônica de titularidade da recorrida e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de telefonia pela transferência indevida de titularidade da linha telefônica; (ii) saber se a falha configura ato ilícito indenizável por danos morais; e (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a linha telefônica era utilizada de forma contínua e profissional pela autora, havendo documentos que comprovam a transferência de titularidade a terceiro sem autorização.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A conduta da operadora caracterizou ato ilícito (art. 186 do CC), com nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos à usuária, comprometendo sua atividade de correspondente bancária.

6. Demonstrado o prejuízo profissional e a frustração de solução administrativa, está caracterizado o dano moral, em hipótese que extrapola mero dissabor.

7. Reduz-se a indenização para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A transferência não autorizada de titularidade de linha telefônica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando comprovado prejuízo à atividade profissional do consumidor. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia com precedentes em hipóteses semelhantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.208.493/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, Recurso Inominado nº 1056585-35.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1007403-28.2022.8.11.0041), ajuizada por Pamela Padilha de Figueiredo contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência concedida e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. (cf. Id. nº 275411954)

No recurso, a Apelante alega que não houve transferência indevida da titularidade da linha telefônica nº (65) 8158-0000, sustentando a inexistência de qualquer irregularidade em sua conduta. (cf. Id. nº 275411963)

Sustenta que a condenação por danos morais configura enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja julgada improcedente a ação ou reduzida a verba indenizatória.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença. (cf. Id. nº 275411976)

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Pamela Padilha de Figueiredo contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência concedida e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
(cf. Id. nº 275411954)

Extrai-se da inicial que Pamela Padilha de Figueiredo ajuizou a presente demanda em desfavor de TIM S/A, requerendo a imediata reativação da linha telefônica nº (65) 8158-0000 com a restituição da respectiva titularidade, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Alega que utilizava sua linha telefônica como principal instrumento de trabalho e comunicação em sua atividade de correspondente bancária e que, devido a uma grave falha na prestação de serviço, a parte requerida transferiu indevidamente a titularidade do número para uma terceira pessoa jurídica, denominada Brasil C C L E D Veículos Ltda, ocasionando o bloqueio da linha e gerando diversos prejuízos profissionais e pessoais.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação afirmando a inexistência de qualquer irregularidade, sustentando que não houve transferência de titularidade da linha telefônica para terceiro, restando ausente a ocorrência de ato ilícito passível de indenização.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“

A falha na prestação do serviço está evidenciada pela transferência não autorizada da titularidade da linha telefônica, prática que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares das relações consumeristas.

Em que pese os argumentos da parte requerida quanto à ausência de qualquer irregularidade ou transferência da titularidade da conta, a parte requerida logrou êxito em demonstrar que houve a transferência da titularidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte autora.

Além disso, a interrupção dos serviços telefônicos configurou obstáculo relevante às atividades profissionais da autora, fato que agrava o dano sofrido.

A responsabilidade civil da requerida decorre diretamente da prestação inadequada do serviço, conforme o disposto no art. 14 do CDC, sendo dispensada a comprovação de culpa.

A transferência indevida da titularidade da linha caracteriza ato ilícito, previsto no art. 186 do Código Civil, e gera dever de reparação, considerando o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos suportados pela autora.

O dano moral é in re ipsa no caso em tela, dispensando a comprovação de sofrimento ou prejuízo concreto, porquanto a impossibilidade de uso da linha telefônica em razão de falha na prestação do serviço interfere diretamente na esfera de dignidade do consumidor, especialmente quando a linha é ferramenta essencial para o exercício de sua atividade profissional.

Quanto ao quantum indenizatório, observa-se a necessidade de fixação que atenda ao caráter reparatório, preventivo e punitivo, sem se configurar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende a tais finalidades, considerando a gravidade do dano, a posição econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Pamela Padilha de Figueiredo em desfavor de Tim S/A para:

a.
Tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no id 82986837;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir citação;

c.
Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, TIM S/A interpôs o presente Apelo, sustentando, em síntese, que não houve transferência indevida de titularidade da linha telefônica, configurando-se enriquecimento sem causa da autora, além de inexistir dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia pela apelante, caracterizada pela transferência indevida de titularidade de linha telefônica, e se tal conduta configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, bem como verificar a adequação do quantum indenizatório fixado.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à alegada inexistência de transferência indevida de titularidade, as razões apresentadas pela apelante não merecem acolhimento.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a linha telefônica em questão era utilizada de forma contínua e exclusiva pela apelada (cf. Id. nº 275411356), inclusive para fins profissionais. (cf. Id. nº 275411369)

A documentação apresentada pela autora comprova não apenas a histórica utilização da linha, mas também os diversos contatos realizados junto ao atendimento da ré na tentativa de solucionar o problema, demonstrando claramente que houve, sim, a transferência indevida da titularidade para terceira pessoa jurídica, sem qualquer autorização ou solicitação da legítima usuária. (cf. id. nº 275411361, 275411363, 275411367 e 275411368)

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável ao caso em análise a legislação consumerista, uma vez que se configura evidente relação de consumo entre as partes, na qual a apelada figura como destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela apelante.

Sendo assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o disposto no artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade somente pode ser afastada mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que não foi satisfeito pela apelante.

A alegação da recorrente de que não há registro sistêmico de transferência de titularidade não tem o condão de infirmar as provas documentais constantes dos autos, especialmente considerando que foi aplicada corretamente a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (cf. Id. nº 275411385), em razão de sua evidente vulnerabilidade técnica frente à operadora de telefonia.

Cabia, portanto, à apelante demonstrar de forma robusta e convincente que não houve qualquer irregularidade em seus procedimentos internos, bem como que a linha permaneceu sob a titularidade da apelada durante todo o período controvertido, o que não logrou fazer de maneira satisfatória.

Relativamente ao segundo ponto controvertido, concernente à existência e extensão dos danos morais, as alegações da apelante também não prosperam.

A falha na prestação do serviço está amplamente evidenciada pela transferência não autorizada da titularidade da linha telefônica, prática que afronta os princípios fundamentais da boa-fé objetiva e da transparência, verdadeiros pilares das relações consumeristas.

A conduta da apelante caracteriza inequívoco ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, gerando o consequente dever de reparação, considerando o nítido nexo causal entre a conduta da requerida e os danos suportados pela apelada.

Ademais, a interrupção dos serviços telefônicos configurou obstáculo significativo às atividades profissionais da apelada, que utilizava a linha como ferramenta essencial para o exercício de sua atividade como correspondente bancária, fato que agrava consideravelmente o dano sofrido.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nem toda falha na prestação de serviços de telefonia configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração específica do abalo anímico (AgInt no AREsp n. 2.208.493/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer o dever de indenizar nos casos em que há interrupção indevida de serviço essencial vinculado à atividade profissional, especialmente quando há tentativa prévia de solução administrativa frustrada. (N.U 1056585-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

No presente caso, restou comprovado que a apelada não apenas utilizava a linha telefônica como instrumento indispensável ao exercício de sua profissão de correspondente bancária, mas também empreendeu diversas tentativas de solução do problema junto ao atendimento da operadora e à ANATEL, demonstrando o efetivo prejuízo experimentado.

A documentação acostada aos autos comprova que a impossibilidade de utilização da linha telefônica extrapolou o mero dissabor cotidiano, interferindo diretamente na capacidade da apelada de atender seus clientes e exercer adequadamente sua atividade profissional.

Tal situação configura dano moral indenizável, uma vez que compromete não apenas a esfera patrimonial, mas também a dignidade profissional e a reputação da vítima perante sua clientela.

No que tange ao terceiro aspecto controvertido, relativo ao quantum indenizatório e à alegação de enriquecimento sem causa, verifica-se que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau, embora bem fundamentado, merece adequação para melhor alinhamento aos precedentes desta Corte.

Analisando julgado recente desta Casa, especificamente o Recurso Inominado nº 1056585-35.2024.8.11.0001, relatado pelo Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, que tratou de caso análogo envolvendo cancelamento indevido de linha telefônica essencial à atividade profissional de advogado, verifica-se que a Terceira Turma Recursal fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tal precedente revela-se adequado ao caso em análise, uma vez que ambas as situações envolvem profissionais que dependem diretamente da linha telefônica para o exercício de suas atividades, havendo similitude tanto na conduta da operadora quanto na extensão dos danos experimentados.

O montante estabelecido observa rigorosamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos experimentados pela apelada, a capacidade econômica das partes envolvidas e, sobretudo, a necessidade de que a condenação cumpra sua tríplice função: reparatória, no sentido de compensar os danos sofridos; pedagógica, visando orientar a conduta futura da fornecedora; e punitiva, desestimulando a reiteração de práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao estabelecer que a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que, sem configurar fonte de enriquecimento indevido para a vítima, seja suficiente para compensar o sofrimento experimentado e, simultaneamente, desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente a esses requisitos, harmonizando-se com a jurisprudência consolidada desta Corte e garantindo a necessária isonomia no tratamento de casos similares.

Por fim, quanto às alegações sobre conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mencionadas nas razões recursais, verifica-se que a sentença atacada não promoveu tal conversão, limitando-se a tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida para restabelecimento da linha telefônica com a respectiva titularidade, além de condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

As referências a supostas decisões sobre conversão em perdas e danos não encontram respaldo nos autos analisados, tratando-se de argumentação desprovida de fundamento processual.

Destarte, todos os argumentos apresentados pela apelante foram adequadamente analisados e refutados, não havendo qualquer elemento que justifique a total reforma da sentença de primeiro grau.

A decisão atacada aplicou corretamente a legislação pertinente e observou os princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis à espécie, merecendo apenas adequação do quantum indenizatório para alinhamento aos precedentes desta Corte, reduzindo-se o valor de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025